Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716725-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL, UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por R Moraes Agência de Turismo Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Sr. Pregoeiro da Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 157284412 do processo n. 0704545-46.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 46326275), a parte agravante narra sua participação no Pregão Eletrônico n. 1/2023, conduzido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades do Programa Compete Brasília gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL, e os demais elementos pertinentes encontram-se estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS I A XII”. Informa ter apresentado lance de R$0,00 para o valor unitário do item 3 do objeto do certame (prestação de serviços de agenciamento de viagens), assim como outras empresas licitantes, razão pela qual foi realizado sorteio eletrônico para desempate. Relata que a licitante Uatumã Turismo e Eventos Ltda. foi classificada em primeiro lugar por meio do sorteio, seus documentos habilitatórios foram aprovados e sua proposta foi aceita e habilitada pelo Pregoeiro. Aponta violações ao instrumento convocatório nos documentos apresentados pela licitante vencedora, destacando a ausência de cumprimento da exigência do item 10.4.1.3.1 do Edital. Alega ter registrado no sistema, tempestiva e motivadamente, seu desejo de recorrer contra a classificação da licitante, mas foi surpreendida com a rejeição sumária da própria intenção de recurso. Sustenta que, de acordo com as regras legais e editalícias, o Pregoeiro deveria ter aberto prazo de 3 (três) dias úteis para que pudesse apresentar suas razões recursais. Assinala que o Edital estabelece que o Pregoeiro não deve adentrar no mérito recursal quando a parte manifesta sua intenção de recorrer, pois, nesse momento, deveria apenas verificar as condições de admissibilidade do recurso. Expõe equívoco na decisão agravada, que teria considerado que a oferta feita pela impetrante, ora agravante, já conduziria à sua desclassificação do certame. Nesse ponto, esclarece que “todas as propostas foram no mesmo valor, qual seja, taxa de agenciamento igual a R$0,00, sendo procedido sorteio de desempate para a escolha da vencedora, conforme narrado na inicial”. Ademais, explana que “a insurgência da demanda não é em razão de desclassificação da Agravante, fato que não ocorreu”. Destaca que “o perigo na demora está na iminente homologação do certame e na decorrente convocação para assinatura de um contrato nulo, impedindo-se a Agravante de exercer seu direito de apresentar razões de recurso administrativo”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os atos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 1/2023. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o ato decisório recorrido, confirmando a medida liminar. Preparo recolhido (ID 46326277). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 46362231). Contrarrazões aos IDs 46778116 e 47456559. O Ministério Público informou não existir motivo capaz de justificar sua intervenção no feito (ID 47864180). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário, verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi prolatada sentença que denegou a segurança pleiteada (ID 163588237 dos autos de origem). Assim, em razão da prolação de sentença definitiva, ocorreu perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial do mandado de segurança). Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. A propósito, há julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento, esta 2a Turma Cível do TJDFT já adotou o seguinte posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora